Tribunal: TJSP
Processo: 1001673-61.2018.8.26.0040
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Embargos de terceiro. Recurso não conhecido quanto à alegada fraude à execução. Inovação em sede recursal. Boa-fé do embargado e ônus sucumbencial. Manutenção da sentença. Artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Recurso desprovido na parte conhecida.